Tribunal: STJ
Processo: 0351929-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035182 - MG (2025/0351929-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HILTON BOLDRAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. POLICIAL MILITAR.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E USO DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PECULATO. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
. MEDIDAS CAUTELARES.
IN CASU
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada
a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
2. No caso, o decreto prisional demonstrou, além da gravidade concreta da
conduta, tendo em vista a apreensão de drogas e munições no interior de
unidade militar, o vínculo do acusado com organizações criminosas
especializadas na prática do delito de tráfico de drogas, assinalando "a
existência de um suposto 'contrato' tácito entre policiais militares e traficantes
de diversas localidades, pelo qual os agentes de segurança pública
receberiam pagamentos mensais, que variariam entre R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para permitir a continuidade da
mercancia ilícita de entorpecentes, traindo, assim, seu juramento e sua função
" (e-STJ fl. 40).
De se ver, desse modo, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
suficiente para a prisão preventiva
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Documento eletrônico VDA52292254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 732f6b9a-b298-4003-9f85-999d1ba4681e

3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 732f6b9a-b298-4003-9f85-999d1ba4681e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035182 - MG (2025/0351929-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HILTON BOLDRAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. POLICIAL MILITAR.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E USO DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PECULATO. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
. MEDIDAS CAUTELARES.
IN CASU
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada
a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
2. No caso, o decreto prisional demonstrou, além da gravidade concreta da
conduta, tendo em vista a apreensão de drogas e munições no interior de
unidade militar, o vínculo do acusado com organizações criminosas
especializadas na prática do delito de tráfico de drogas, assinalando "a
existência de um suposto 'contrato' tácito entre policiais militares e traficantes
de diversas localidades, pelo qual os agentes de segurança pública
receberiam pagamentos mensais, que variariam entre R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para permitir a continuidade da
mercancia ilícita de entorpecentes, traindo, assim, seu juramento e sua função
" (e-STJ fl. 40).
De se ver, desse modo, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
suficiente para a prisão preventiva
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HILTON BOLDRAO DA SILVA
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 733/742, por meio da qual deneguei a ordem
de
.
habeas corpus
Infere-se dos autos que o agravante, preso em flagrante no dia
foi
10/7/2025,
denunciado por infração aos arts. 290, § 4o (posse de droga), e 303 (peculato), ambos do
Código Penal Militar, e 14 da
A custódia foi convertida em preventiva
Lei n. 10.826/2003.
(e-STJ fls. 48/51).
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
writ
ementado (e-STJ fls. 25/27).

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. POLICIAL MILITAR. TRÁFICO E USO DE ENTORPECENTES EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PECULATO. POSSE
IRREGULAR
DE
MUNIÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO
CRIMINAL E À DISCIPLINA MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE POLICIAL MILITAR
PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
TRÁFICO E USO DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM), PECULATO (ART. 303 DO
CPM) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA
. O IMPETRANTE SUSTENTA A AUSÊNCIA DE
LEI No 10.826/2003)
FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO CAUTELAR E REQUER A CONCESSÃO
DA LIBERDADE.

Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO:(I) VERIFICAR SE A DECISÃO
QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR; (II) ANALISAR SE É POSSÍVEL A
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA AMPARO EM FORTES INDÍCIOS
DE AUTORIA E MATERIALIDADE, EVIDENCIADOS PELAS APREENSÕES
DE DROGAS E MUNIÇÕES NO ARMÁRIO DE USO EXCLUSIVO DO
PACIENTE, EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ALÉM DA
APROPRIAÇÃO DE MUNIÇÕES DA CORPORAÇÃO.
4. A DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
DEMONSTRA CONCRETAMENTE A GRAVIDADE DOS FATOS, A
POSSIBILIDADE DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO A AMEAÇA AOS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA
E
DA
DISCIPLINA
MILITARES,
ATENDENDO
AOS
REQUISITOS DO
DO CPPM.
ART. 255
5. NÃO HÁ PROVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POIS A DECISÃO
IMPUGNADA OBSERVA OS PARÂMETROS LEGAIS E ESTÁ AMPARADA
EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS, INEXISTINDO AS HIPÓTESES DO ART. 467
DO CPPM.
6. A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
MOSTRA-SE INCABÍVEL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
DO DIREITO PENAL MILITAR, ALÉM DE INEFICAZ DIANTE DA GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS, CONFORME PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
7. A CUSTÓDIA CAUTELAR PODE SER REVOGADA A QUALQUER TEMPO,
CASO CESSEM OS MOTIVOS QUE A JUSTIFICAM, NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. ORDEM DENEGADA.
TESES DE JULGAMENTO:
1. A PRISÃO PREVENTIVA NO PROCESSO PENAL MILITAR É CABÍVEL
QUANDO PRESENTES FUNDAMENTOS CONCRETOS DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES.
2. A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGAS,
PECULATO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PRATICADAS POR MILITAR
EM SERVIÇO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

3. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO SUBSTITUEM A PRISÃO
PREVENTIVA NA JUSTIÇA MILITAR QUANDO INSUFICIENTES PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A DISCIPLINA CASTRENSE, EM
RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa que "a manutenção da
prisão do paciente não se justifica em nenhum momento, eis que se trata de acusado
primário, de bons antecedentes, com residência fixa, pais de 3 (três) crianças, servindo
há mais de 8 anos na Polícia Militar de Minas Gerais, ostentando um exemplar Extrato de
Registro Funcional que demonstra a ausência de qualquer punição anterior em âmbito
disciplinar ou criminal. Seus assentamentos demonstram também a presença de várias
recompensas comprovando sua meritória conduta pregressa ao longo de todos esses
(e-STJ fl. 4).
anos, além de possuir o conceito mais alto da carreira, o almejado A+50"
Assinalou ausência de fundamentos nos termos dos arts. 254 e 255 do Código
de Processo Penal Militar.
Sustentou, ademais, ausência de contemporaneidade
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a
expedição de alvará de soltura, para que o agravante pudesse responder ao processo
em liberdade, facultando-se a fixação, se reputadas necessárias, de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das
decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que o
art. 5
art. 93, inciso IX,
decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em
meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade
do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não
constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública,
se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o/8/2006, p.
delituosa
470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si
não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam
periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
a ordem pública
julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 81/82):

A reforma processual introduzida pelo Pacote Anticrime provocou profundas
alterações no procedimento comum, principalmente no que diz respeito à
prisão. As inovações trazidas são extensíveis ao procedimento militar,
considerando que a legislação especial não foi alvo de grandes mudanças. A
estabelece que a prisão preventiva somente pode ser
Lei n. 13.964/19
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

decretada mediante requisição da autoridade policial ou do Ministério Público,
sendo vedado ao juízo decidi-la de ofício. Cumprindo a aludida exigência, há a
manifestação do Ministério Público feita oralmente, em audiência. O Auto de
Prisão em Flagrante Delito traz indícios da prática do crime de tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290, do CPM), do
crime de peculato (art. 303, do CPM) e do crime previsto no
da
art. 14
todos c/c
°, II, alínea "e" do CРМ, pelo policial militar. A
Lei 10.826/03,
art. 9
conduta, em tese, praticada pelo policial militar, reveste-se de gravidade em
razão da natureza dos bens jurídicos violados, justificando a necessidade da
prisão preventiva, porque o direito não pode ser como as folhas mortas ou
como os tigres de papel. Há de se lhe conferir efetividade e força, sem o
esquecimento do caráter transitório e provisório de toda medida cautelar. A
normativa jurídico penal militar, no
do CPPM, prevê a permissão de
art. 255
decretação da prisão preventiva do militar, como garantia da ordem pública e
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
[...]
A linha argumentativa inicia-se com a pedra de toque das instituições militares:
o binômio hierarquia e disciplina militares como fundamento forte para a
justificativa da prisão preventiva. A liberdade do policial militar, neste momento
processual, ameaça diretamente as normas e os princípios de hierarquia e
disciplina militares. A sua conduta, na "certeza visual do crime", aludida por
João Mendes de Almeida Júnior, traz ínsita a indiferença e a sensação de
impunidade ao manter quantidade expressiva de substâncias semelhantes a
drogas, armamento e munições em armário da IME.
Se não mantida a prisão preventiva, haverá uma fragmentação da unidade que
mantém a tropa unida, permitindo aos policiais militares não somente a
imitação, mas o total desprezo à sua função precípua de segurança pública. A
instituição militar sem a hierarquia e a disciplina militares transforma-se em
grupo armado atuando ao influxo de suas paixões, desejos e vontades,
esquecendo-se da função que se estrutura ao influxo de uma finalidade
cogente, na expressão de Ruy Cirne Lima.
Em igual sentido, a prisão preventiva faz-se necessária como garantia da
ordem pública. Como atribuir credibilidade a um policial militar a quem se
imputam condutas violadoras do bem jurídico saúde pública, administração
pública e paz pública? Há verdadeira subversão da ordem e o policial militar,
em tese, passa a ser não um agente do Estado, mas pessoa que conhecedora
da estrutura punitiva estatal a utiliza com o fito e com a finalidade de
cometimento de crimes.
Embora a gravidade, por si só, não justifique o decreto da prisão preventiva, há
de se perquirir e de se perguntar: "cui prodest?", "a quem aproveita?" a
quantidade de materiais ilícitos encontrados no armário do policial militar,
conforme se vê ao Evento 01, HREL 14:
[...]
Evidente o perigo libertatis. Faz-se imprescindível a expedição de mandado de
prisão, visando à manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares e a própria garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

Por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça manteve a
prisão preventiva do acusado (e-STJ fls. 85/86):

A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida no
evento 32, dos autos relacionados no 2000699-59.2025.9.13.0001, é
tecnicamente impecável e deve ser mantida.
Conforme exige o
do CPPM, estão presentes a prova do fato delituoso
art. 254
e indícios suficientes de autoria. A materialidade emerge dos autos com nitidez
invulgar: durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão pela
Corregedoria da PMMG, no dia 10 de julho de 2025, no interior do armário
pessoal no 20, de uso exclusivo do indiciado, situado no vestiário de Cabos e
Soldados do 66o BPM, em Betim/MG, foram localizadas, acondicionadas no
interior dos compartimentos de um colete balístico, uma bucha de maconha
pesando 1,00g, setenta e cinco pedras de crack pesando 22,85g e quatro
pinos de substância semelhante à cocaína pesando 6,38g, tudo em
embalagem transparente com fecho “zip lock”. Os exames periciais
subsequentes confirmaram tratar-se de maconha e cocaína, consoante
laudos preliminares (evento 71, dos autos relacionados no 2000699-
59.2025.9.13.0001), e laudos de definitivos (evento 32 destes autos). Ainda
no mesmo contexto, apreenderam-se duas munições de elastômero
pertencentes à PMMG, cuja posse derivava do cargo, e uma munição
. Tais
calibre .380, de uso permitido, mantida em depósito sem autorização
elementos, associados à localização dos objetos em bem de uso exclusivo do
militar, dentro da unidade, e às circunstâncias de flagrante consolidadas por
mandado judicial regularmente cumprido, compõem lastro probatório seguro da
materialidade e indícios robustos de autoria em relação aos delitos previstos no
§ 4o, e
do Código Penal Militar, e no
da
art. 290,
art. 303
art. 14
Lei 10.826/03,
bastantes para a fase cautelar, sem qualquer necessidade, por ora, de juízo
exauriente.
Também se evidenciam, de forma concreta, os fundamentos do art. 255,
notadamente as alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “e” (exigência de
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado).
A gravidade concreta do quadro não decorre de conjecturas, mas de dados
objetivos: variedade e quantidade significativa de drogas ilícitas, fracionadas e
prontas para circulação; guarda e depósito em armário pessoal localizado no
interior do quartel, local onde se exige, de forma absoluta, a prevalência da
legalidade, da probidade e do exemplo; apropriação de munições institucionais
e depósito de munição de uso permitido fora dos ditames normativos.
[...]
A conduta, em tese, não apenas atinge a ordem pública pela potencial difusão
de entorpecentes e pela indevida manipulação de munições, mas corrói por
dentro os pilares de hierarquia e disciplina. A presença de tais materiais dentro
da unidade militar subverte a confiança que a tropa deve depositar em seus
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

pares, fomenta ambiente de permissividade e naturaliza o desvio como prática,
com gravíssimo potencial de desagregação do espírito de corpo. Num juízo
prudente e preventivo, a soltura transmitiria mensagem inadequada de
impunidade, com efeitos deletérios diretos sobre a tutela da ordem pública e
sobre a integridade dos valores castrenses.
Registre-se, ademais, que a medida não nasce de abordagem aleatória ou
fortuita, mas de cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido no bojo de uma investigação voltada, entre outros pontos, à
apuração de suposta associação criminosa de policiais militares com
traficantes, com notícia de recebimento de propinas mensais entre R$
2.000,00 e R$ 4.000,00. Esse contexto investigativo, embora ainda sujeito
à plena elucidação, reforça o risco de reiteração delitiva, pois revela, em
tese, inserção em dinâmica organizada de tráfico e corrupção, em que a
guarda de drogas e a detenção irregular de munições dentro do quartel
.
funcionariam como engrenagens de uma cadeia ilícita maior
O periculum libertatis, aqui, projeta-se tanto na perspectiva da ordem pública
(pela probabilidade de reiteração e pela necessidade de estancar
imediatamente a influência deletéria do fato) quanto na imprescindível
preservação da disciplina e da hierarquia, que se veem seriamente ameaçadas
quando o próprio ambiente militar é convertido em depósito clandestino.
As alegações defensivas não demovem esse quadro. Afirmar que os delitos
imputados não envolvem violência ou grave ameaça não neutraliza a
possibilidade de prisão preventiva no processo penal militar, já que a ratio da
prisão aqui se prende à salvaguarda da ordem pública e, de modo acentuado,
à tutela dos princípios castrenses, cuja ofensa não exige, para tornar-se grave,
o emprego de violência física.
O local do fato (o interior de unidade militar) e a natureza dos bens envolvidos
(drogas em variedade e munições) são elementos que, por si, elevam a
gravidade concreta e reclamam resposta cautelar imediata.
Tampouco as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons
antecedentes, carreira na Polícia Militar e condição familiar, constituem salvo-
conduto, pois, embora relevantes na dosimetria de eventual pena, não bastam
para suplantar os contornos objetivos do caso, sendo consabido que requisitos
subjetivos louváveis não inibem, por si, o risco à ordem pública quando os
fatos revelam, como aqui, ofensa frontal ao ordenamento e às balizas da vida
castrense.

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou, além da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a
apreensão de drogas e munições no interior de unidade militar, o vínculo do agravante
com organizações criminosas especializadas na prática do delito de tráfico de drogas,
assinalando "a existência de um suposto 'contrato' tácito entre policiais militares e
traficantes de diversas localidades, pelo qual os agentes de segurança pública
receberiam pagamentos mensais, que variariam entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

4.000,00 (quatro mil reais), para permitir a continuidade da mercancia ilícita de
" (e-STJ fl. 40).
entorpecentes, traindo, assim, seu juramento e sua função primordial
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
a prisão preventiva
Turma, DJe
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz parte,
eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros corréus
transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na venda de
drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 353.594/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
5/5/2016,
16/5/2016.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa
organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de
drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade de distribuição em
Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 65.669/MG, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/4/2016,
)
9/5/2016.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa destinada
a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e tráfico de
entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas, mormente pelo fato
de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após a prisão de um de
seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora recorrente), evidenciando
o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a
organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe 1o/9/2017.)

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos
autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO
CAUTELAR.
GRAVIDADE
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016,
DJe
)
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS
VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada
e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
art. 312
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.

De mais a mais, importante esclarecer que os fundamentos expostos na
sentença condenatória para manter a custódia cautelar do réu não foram apreciados pelo
Tribunal de Justiça. Desse modo, a apreciação do tema nesta oportunidade por esta
Casa ensejaria indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51993940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:59
Código de Controle do Documento: 513a19c6-1316-4023-8f8f-377864ca26c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.182 / MG
Número Registro: 2025/0351929-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20001591420259130000 20006995920259130003 20008139220259130002
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HILTON BOLDRAO DA SILVA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HILTON BOLDRAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52266901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: ee8f6343-b2a7-4fa9-b782-2f516ae721d5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: ee8f6343-b2a7-4fa9-b782-2f516ae721d5